Tribunal: TJDFT
Processo: 0715750-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715750-66.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA ANDRADE DA SILVA APELADO: AMANDA MACHADO DE LIMA ALECRIM D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 55188635) interposta por VANESSA ANDRADE DA SILVA (Ré) em face da sentença (ID 55188632) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação monitória, ajuizada por AMANDA MACHADO DE LIMA ALECRIM em desfavor da Apelante, que ostenta o seguinte dispositivo: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, e converto, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, no valor de R$ 93.758,55 (noventa e três mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), com incidência de atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da última atualização (15/08/2023). Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, observados os parâmetros estabelecidos no §2o do referido artigo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ausentes novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Na origem, a Autora, ora Apelada, ajuizou ação monitória alegando que a Ré/Apelante lhe deve o valor de R$ 93.758,55 (noventa e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Narra que as partes, em10/04/2023, firmaram termo de confissão de dívida, no qual a Ré comprometeu a pagar à Autora, no dia 10/05/2023, a importância de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). A Autora relata na petição inicial (ID 55187946), que a Devedora atua no sistema financeiro e convenceu a Demandante a fazer um investimento no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para no prazo de 30 (trinta) receber R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Conta que entre os dias 10 e 11 de abril de 2023 a Credora fez transferências dos valores para as contas indicadas pela Ré, que são de titularidade de MASTERSON MICHEL SILVA DE ARAU, mantida no Banco do Brasil e da empresa VALOR FINTHEC da Caixa Econômica Federal. Alega que houve o transcurso do prazo indicado para adimplemento da obrigação, sem que houvesse o pagamento pela Devedora. Diz, ainda, que sem êxito nas tratativas extrajudiciais para recebimento do débito, a Credora ajuizou a presente ação monitória. A Ré foi citada, via postal, no endereço indicado no termo de confissão de dívida objeto da demanda (ID 55187948 e ID 55188627). Não houve apresentação de contestação pela parte, na decisão de ID 55188629 foi decretada sua revelia. Sobreveio a sentença com julgamento antecipado da lide, ante a revelia da parte Ré (art. 355, inc. II, do CPC), na qual a Magistrada sentenciante: (i) entendeu que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 700 do Código de Processo Civil para ajuizamento da ação monitória; (ii) julgou procedente o pedido e converteu o mandado monitório inicial em título executivo judicial, no valor de R$ 93.758,55 (noventa e três mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), com atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da última atualização (15/08/2023), nos termos do art. 487, inc. I, do CPC; e (iii) condenou a parte Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o do CPC, com observância dos parâmetros indicados no § 2o do mesmo artigo processual. A Ré não resignada com a sentença, interpôs o presente recurso de apelação (ID 55188635), nas suas razões recursais, em síntese, aduz que: (i) o mandado de citação, via postal, foi expedido para o endereço antigo da Devedora e recebido por pessoa estranha aos autos; e (ii) a citação da Ré é nula de pleno direito. Também, transcreveu julgados em abono a sua tese. Ainda, juntou cópias de contas de telefone e de contrato de locação para comprovação de que a Demandada não mais residia no endereço da citação. Ao final, pede: ANTE O EXPOSTO, com guarida nos revérberos processuais descumpridos ora descortinados, requer se digne Vossa Excelência, após de conceder a parte apelada o direito de ofertar suas contrarrazões, de CONHECER do presente recurso de apelação, para no mérito DAR PROVIMENTO integral ao apelo, declarando a nulidade da citação na ação monitória, tornando sem efeito todos os atos processuais posteriores. (grifos originais). O recurso foi preparado (ID 55188637). A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, rebate as argumentações formuladas nas razões recursais e impugna os documentos juntados pela Apelante. Ao final, pede o conhecimento e o desprovimento do recurso, com a condenação da Apelante na multa de litigância de má-fé (ID 55188645). Diante da natureza do pedido formulado em desfavor da Recorrente, considerando sumariamente que os elementos dos autos convergem para tal pretensão, com vista privilegiar o contraditório substancial, INTIME-SE a APELANTE, para, querendo, manifestar-se sobre o pedido da Apelada nas contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024 16:10:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador